Tribunal: TJMT
Processo: 1003759-53.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC – MORTE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – RISCO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Se a morte do segurado se deu em razão da Covid-19 e há cláusula contratual expressa excluindo a cobertura para epidemias e pandemias declaradas por órgão competente, não há que se falar em cobertura securitária.
2. Recurso provido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003759-53.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILSO JOSE CENA E SILVA - CPF: 927.548.721-91 (APELADO), GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - CPF: 022.285.181-31 (ADVOGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), MARIELE DE ABREU CENA E SILVA - CPF: 054.949.051-52 (APELADO), MARYLMA DE ABREU CENA E SILVA - CPF: 054.948.391-84 (APELADO), OZIELE MARIA ABREU CENA E SILVA - CPF: 054.949.201-19 (APELADO), ROZIEL SEBASTIAO DE ABREU - CPF: 023.143.081-74 (APELADO), TASSIA DAMYANNA DE ABREU CENA E SILVA - CPF: 049.905.031-20 (APELADO), MARGUIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 09.184.983/0001-38 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARGUIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 09.184.983/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA
– APLICAÇÃO DO
CDC
–
MORTE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 – RISCO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE
– IMPOSSIBILIDADE DE
COBERTURA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Se a morte do segurado se deu em razão da Covid-19 e há
cláusula contratual
expressa excluindo a cobertura para
epidemias e pandemias declaradas por órgão competente
,

não há
que se falar em
cobertura securitária.

2. Recurso
p
rovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Pagar c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por
MARILSO JOSE CENA E SILVA
e OUTROS
em face d
a

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
e
MARGUIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
,
que
acolheu a ilegitimidade passiva da corretora de seguro e
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$
21.307,14 (vinte e um mil trezentos e sete reais e quatorze centavos)
, devidamente corrigido pelo INPC desde
o falecimento da segurada,
acrescido
d
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
desde a citação. Ainda
,
reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários no percentual de 50%
,

fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 86 do CPC/15 (ID
233115702
).

Inconformada
,
a seguradora
interpôs o presente recurso alegando
em suas razões (ID
233115704
) que
,

ao contrário do que constou consignado na sentença
,
a apelante não figura como estipulante, pois a contratação foi realizada pelo Município de Poconé/MT em favor de seus funcionários.

Assevera que de acordo com o Tema 1
1
12 do STJ
,
a comunicação acerca de riscos excluídos cabe ao estipulante e não
à
seguradora por tratar-se de seguro em grupo
, tendo sido fornecido ao estipulante todas as informações referentes ao seguro contratado e suas respectivas coberturas.

Defende ainda a inexistência de cobertura
,
por existir previsão expressa para exclusão do risco por epidemia e pandemia, conforme cláusula 4 item 4.1, alínea “i”, das Condições Gerais do Contrato de Seguro
, inexistindo violação ao CDC
.

Menciona que a morte da segurada se deu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, situação
esta
que afasta o dever de indenizar por expressa ausência de cobertura.

Cita que a negativa de cobertura em razão da existência de cláusula expressa limitativa ou excludente de cobertura mostra-se legítima a afastar o dever de indenizar, devendo ser interpretada de forma restritiva
,
haja vista tratar-se de
disposição contratual expressa e de fácil verificação, havendo inclusive manifestação do STJ nesse sentido.

Relata que as cláusulas restritivas são inerentes aos contratos de seguro em razão de sua própria natureza, pois os riscos cobertos devem ser previamente estabelecidos de modo que exista o equilíbrio atuarial entre o valor pago pelo consumidor e a indenização de responsabilidade da seguradora no caso de sinistro.

Sustenta ainda que se o sinistro foi ocasionado pel
a
Covid-19 e, considerando que a referida doença se alastrou pelo mundo e foi declarada oficialmente como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde, não há qualquer ilícito da seguradora em negar o pagamento do capital segurado.

Ao final, afirma que a sentença desrespeitou
a
s estipulações contratuais já que não houve adesão para a cobertura epidemias e pandemias pela estipulante
, o que acarreta a negativa de vigência dos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, por não ser cabível a extensão de cobertura de forma automática.

Esclarece ainda que foi oferecida
à
estipulante a cobertura para epidemias e pandemia, mediante envio de proposta formalizada em 10/11/2020 para a contratação da cobertura MEP – Morte por Epidemia/Pandemia, tendo ocorrido a adesão apenas em 13/11/2020, com vigência a partir de 02/12/2020.

Prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada
, julgando improcedente a demanda. Alternativamente, caso subsista a condenação
,
seja reduzido o valor dos honorários para 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
e a condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento dos honorários recursais (ID
233115711
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
MARILSO JOS
É
CENA E SILVA

e OUTROS
ajuiz
aram
a presente
Ação de Obrigação de Pagar c/c Indenização por Danos Morais

em face da
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
,
aduzindo, em síntese,
que a segurada
OZELMA ELOISA DE ABREU,
esposa e genitora dos autores
, faleceu em 11/09/2020 vítima da pandemia Covid-19,
no entanto
,
ao solicitarem o pagamento da indenização
prevista para o caso de morte por qualquer causa
tiveram negado o pedido por ausência de cobertura, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda (ID
233115190
)
.

N
a inicial (ID
233115190
)
,
requere
ram
a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$
21.307,12 (vinte e um mil trezentos e sete reais e doze centavos)
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a declaração de nulidade da cláusula 4,
item 4.1, alínea “i” e das demais que venham a impedir o recebimento do seguro por serem cláusulas abusivas.

Após
normal prosseguimento do feito
,
sobreveio a sentença de parcial procedência
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre
a seguradora, ora apelante
.

Pois bem.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de seguro submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
a segurada
OZELMA ELOISA DE ABREU

possuía contrato de seguro de vida em grupo
junto à seguradora apelante
, identificado pelo certificado de número 0003764
831, com vigência das 24horas do dia 01/08/2015 às 24horas do dia 01/08/2021,
com cobertura para
(ID 233115191):

Morte por qualquer causa
*
– R$ 21.307,12
(vinte e um mil trezentos e sete reais e doze centavos);

Morte por qualquer causa de cônjuge
*
– R$ 10.653,66
(dez mil seiscentos e cinquenta
e três reais e sessenta e seis centavos)
;

Morte acidental
*
– R$
21.307,12
(vinte e um mil trezentos e sete reais e doze centavos);

Invalidez permanente total ou parcial pior acidente – R$ 21.307,12
(vinte e um mil trezentos e sete reais e doze centavos)
;

Despesas médicas
, hospitalares e odontológicas – R$ 2.130,71
(dois mil cento e trinta reais e setenta e um centavos)
;

Assistência funeral, familiar
-MQC
*

– R$ 3.000,00 (três mil reais
)
.

Consta da proposta de seguro de ID 233115671
, firmada pelo Município de Poconé/MT com a seguradora,
que a cobertura para morte por qualquer causa se refere
à
morte natural e morte acidental
.

Nas condições gerais do contrato de seguro
consta expressamente que a cobertura para morte por qualquer causa compreende a o caso de morte do segurado
por qualquer causa natural ou acidental, conforme
ITEM 1. OBJETIVO
da
CONDIÇÃO ESPECIAL DA G
A
RANTIA BÁSICA DE MORTE POR QUALQUER CAUSA
(ID 233115674
– fl.
20
).

No entanto, a

CLÁUSULA 4
. RISCOS EXCLUÍDOS
prevê expressamente no
ITEM 4.1, ALÍNEA “i”,
das Condições Geras do Contrato de Seguro que
está expressamente excluído da cobertura os eventos decorrentes de
“epidemias e pandemias declaradas por órgão competente, gripe aviária, envenenamento, exceto por absorção de substância tóxica e escapamento acidental de gases e vapores, de caráter coletivo;”
(ID 233115674 – fls. 08/09).

Extrai-se ainda da
proposta de seguro
, firmada pelo Município de Poconé/MT com a seguradora,
que
os funcionários do
estipulante deverão aderir de forma individual ao seguro
, mediante solicitação feita ao estipulante, o qual deverá encaminhar à seguradora
a proposta individual de adesão (ID 233115671).

Por sua vez,
a proposta de adesão individual de seguro,
devidamente assinada pela segurada e
juntada aos autos pelos autores no ID 233115192,
prevê de forma clara e objetiva a cobertura para a hipótese de morte natural, morte acidental
e
invalidez por acidente
,
conforme image
ns
abaixo colacionada
s
.

O Certificado
Individual d
e
seguro de vida em grupo também estabelece a
s
cobertura
s em conformidade com a proposta acima
(
ID 233115192
)
e
as informações constantes da proposta firmada pelo estipulante e a seguradora (
ID 233115191
)
, quais sejam:

Morte por qualquer causa* – R$ 21.307,12 (vinte e um mil trezentos e sete reais e doze centavos);

Morte por qualquer causa de cônjuge* – R$ 10.653,66 (dez mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos);

Morte acidental* – R$ 21.307,12 (vinte e um mil trezentos e sete reais e doze centavos);

Invalidez permanente total ou parcial pior acidente – R$ 21.307,12 (vinte e um mil trezentos e sete reais e doze centavos);

Despesas médicas, hospitalares e odontológicas – R$ 2.130,71 (dois mil cento e trinta reais e setenta e um centavos);

Assistência funeral, familiar-MQC* – R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dessa forma, conclui-se que o seguro de vida
em grupo
contratado pel
o

Município de Poconé/MT, na qualidade de
estipulante
,
aderido pel
a segurada falecida
,

prevê
expressamente a
cobertura para a hipótese de
morte
por qualquer causa natural ou acidental, bem como para o caso de morte por acidente coberto
, inexistindo cobertura para a hipótese de morte por doença e morte decorrente de epidemia ou pandemia
.

Ocorre que, da análise detida da certidão de óbito
,
constata-se que a causa da morte da segurada foi decorrente
da Covid-19, conforme imagem abaixo (ID 233115194).

Além disso, os documentos de ID 233115676
,
233115677
e
233115678
comprovam que o estipulante aderiu
à
cobertura para
Morte
Decorrente de
Epidemia e Pandemia
apenas em 13/11/2020
,
conforme contrato de Aditivo de Inclusão de MEP de no 37360
,
com indenização de R$ 21.307,12 (vinte e um mil trezentos e sete reais e doze centavos).

Desta forma
,
conclui-se que
à
época do falecimento
,
a segurada não havia
aderido ao contrato com
cobertura para a hipótese de morte decorrente de epidemia ou pandemia
, tampouco cobertura para morte
por doença, tendo a seguradora logrado êxito
em demonstrar
os fatos impeditivos
do direito alegado, nos termos do que dispõe o
inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Portanto,
de se concluir que
a parte autora
não

faz jus ao recebimento da indenização securitária nos moldes pretendidos por ausência
expressa
de cobertura.

Há que se mencionar ainda que razão assiste à apelante com relação ao dever de informação, pois conforme verifica-se da proposta
, da apólice
,

e do certificado de seguro de vida em grupo
,
o estipulante é o Município de Poconé/MT
e não a seguradora como constou na sentença recorrida

(ID
233115671
;
233115672
e
233115673
).

Assim,
não há que se falar em inobservância ao dever de informação com relação às cláusulas limitativas e excludentes de cobertura, tampouco com relação ao alegado desconhecimento das Condições Gerais, pois referida responsabilidade sobre o repasse de tais informações aos segurados recai sobre a estipulante/empregadora
,
por tratar-se de seguro de vida em grupo.

Aliás, o
T
ema 1112 do STJ
pacificou o entendimento de que nos contratos de seguro de vida em grupo cabe, exclusivamente, ao estipulante
o dever de prestar informações prévias acerca das condições contratuais
, vejamos o julgado que originou o tema:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.

3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e (
ii
) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

4. Recurso especial não provido.
”
(REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.)
.

Assim,
a irresignação da seguradora deve ser acolhida
, pois
não há na apólice previsão contratual para a hipótese narrada nos
autos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da seguradora para reconhecer a inexistência de coberta e julgar improcedente a pretensão autoral, com a condenação d
a parte
autor
a
ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida na decisão de ID 233115667 dos autos originários
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024